Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717582-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JOSE PEREIRA DE ARAUJO em face do DISTRITO FEDERAL. Por meio da certidão de Id 49810644, observa-se que não houve impugnação por parte do Distrito Federal. Foram, então, emitidas as requisições de Id 51605520 e 54378608. Por ocasião da certidão de Id 62556367 foi realizado bloqueio via sistema Bacenjud do valor do RPV emitido. Na petição de Id 63759421, o Distrito Federal demonstra ter realizado o pagamento da RPV e requer a liberação do valor bloqueado via sistema Bacenjud. Na petição de Id 63759421, a parte autora pugna pela transferência dos valores e requer que sejam refeitos os cálculos em razão do julgamento do RE 870.947, com a retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares. Ainda, requer que seja apreciado o pedido de reembolso das custas processuais, conforme a petição inicial. Breve relatório. Decido. Quanto às alegações do Distrito Federal, essas merecem acolhida. Nessa seara expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado via sistema Bacenjud em Id 63196568. Quanto à transferência do valor pago à título de RPV, expeça-se ofício ao Banco determinando a transferência do valor pago conforme Id 63759423. Quanto às alegações de que devem ser refeitos os cálculos em razão do julgamento do RE 870.947, as alegações não merecem prosperar. Isso porque os cálculos foram realizados com base nos valores indicados pela parte autora, não tendo havido impugnação, e realizados conforme e regra jurídica vigente. Uma vez determinada a expedição das peças requisitórias, já tendo havido o pagamento da RPV e o encaminhamento à COORPRE do precatório, precluiu o direito do autor de questionar esses valores. Portanto, indefiro o pedido de novos cálculos. Em relação ao reembolso das custas processuais adiantadas, defiro o pedido. Intime-se o Distrito Federal para realizar o pagamento. Intimem-se as partes. Não havendo impugnação, expeça-se RPV do valor das custas processuais. Os Agravantes sustentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar “ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16917252). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa do Agravado, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator